Tribunal: TJDFT
Processo: 0029094-04.2012.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO EG. STJ. RESCISÃO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL RURAL. INADIMPLEMENTO. PROVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. POSSE. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA.
I – Acórdão no 1017045 reexaminado consoante r. decisão do eg. STJ no REsp 1.770.163/DF, para análise de questões essenciais ao julgamento da causa.
II – As provas constantes dos autos demonstram que os autores transferiram imóvel de sua propriedade para a ré, a qual era representada pelo próprio autor, para fins de obtenção de crédito bancário garantido por bem livre e desembaraçado, o que explica os fatos de que: a) o preço declarado na compra e venda era inferior ao valor de mercado; b) o próprio autor, como procurador da ré, reconheceu a quitação do preço por meio de cláusula constante da escritura pública de compra e venda; c) os autores permaneceram na posse do imóvel mesmo após a realização do negócio jurídico; d) as escrituras públicas de confissão de dívida e de dação em pagamento em favor da autora, genitora do autor, foram celebradas após a transferência da propriedade resolúvel do imóvel ao credor fiduciário, art. 22 da Lei 9.514/1997; e) a notificação extrajudicial enviada à ré, sob o fundamento de inadimplemento da referida confissão de dívida, não teve o condão de constituí-la em mora.
III – Diante da regular transferência da propriedade do imóvel dos autores para a ré, por meio de registro imobiliário, e da posterior celebração de cédula de crédito bancário com o réu, improcedem os pedidos de rescisão da escritura pública de compra e venda e de declaração de nulidade da alienação fiduciária em garantia, tal como decidido pela r. sentença.
IV – Apelação desprovida.